Tribunal: TJDFT
Processo: 0724524-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724524-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS THOMAZINI, FRANCISCO ALBERTO TOMAZINI, SORAYA CARMELITA NOVAES THOMAZINI, CELIA DE CARVALHO, VALDIR TOMAZINI, ROSELI CAMBREA TOMAZINI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília de Brasília nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido em desfavor do recorrente por ANTONIO CARLOS THOMAZINI e OUTROS, pela qual rejeitou impugnação à penhora de ativos financeiros, em razão da preclusão da alegação de excesso de execução sustentadas pelo recorrente, resolvidas no julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante não impugna a preclusão constatada na decisão agravada, se limitando a reiterar as alegações de excesso de execução. Defende a não incidência dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença e da multa do art. 523 do CPC, argumentando que haveria suspensão do processo à época da intimação para pagamento, em razão de tutela provisória concedida nos Embargos de Divergência no RESP no 1.319.232-D, de modo que deveria ser realizada nova intimação, renovando o prazo para quitação do valor executado sem a incidência de encargos processuais. Defende, ainda quanto ao tema, que o julgamento de agravo de instrumento no curso da execução, mantendo a competência do Juízo a quo para processamento do cumprimento de sentença, também justificaria a realização de nova intimação da agravante para pagamento no prazo do art. 523 do CPC. Impugna a conta de liquidação homologada nos autos de origem, sustentando a existência de excesso de execução na apuração dos juros de mora, aplicados desde a citação operada na ação civil pública que deu origem à sentença coletiva objeto da execução. Defende que os juros moratórios devem ser contados desde a citação perada na fase de liquidação de sentença, de acordo com entendimento firmado nos REsp no 1.348.512 e 1374761. Defende, ainda, a necessidade de compensação do crédito exequendo com "os lançamentos não desembolsados pelo mutuário sob as rubricas “INDENIZAÇÃO PROAGRO” em 23/07/1990 e “ABATIMENTO NEGOCIAL”. Defende que os valores referentes a esses benefícios não foram desembolsados pelos recorridos, de modo que não poderia ser considerados na apuração de repetição de indébito. Ao final postula "Preliminarmente requer o conhecimento do recurso. No mérito, pugna o agravante para que o recurso seja conhecido e provido, para fins de que seja reformada a decisão interlocutória." Preparo regular no ID 17850262. É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil vigente, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese, tenho que o recurso em epigrafe não comporta conhecimento, pois manifestamente inadmissível, já que visa a reforma de decisão preclusa, já impugnada em recurso anterior. De fato, as razões recursais não comportam sequer conhecimento, pois a agravante pretende rediscutir questão há muito decidida e acobertada pelo manto da preclusão. Nesse toada, à luz do art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A preclusão, como se sabe, indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). Na hipótese, a decisão agravada nada decidiu acerca da aplicação da multa do art. 523 do CPC, sobre a fixação de honorários advocatícios do cumprimento de sentença, ou sobre a homologação do valor da execução, limitando-se a indicar a preclusão dessas matéria, por já ter sido resolvida em decisão pretérita. Confira-se, a propósito, a literalidade da decisão agravada: " Inicialmente, friso que se trata de impugnação à penhora, que segue o rito do art. 854 e seguintes do CPC, cujo defesa é restrita as matérias elencadas no §3° do referido artigo, ou seja, as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Não vislumbro das razões da impugnação nenhuma das matérias cabíveis como defesa apta a propiciar a desconstituição da penhora. De toda sorte, esclareço que o presente processo não padece de nenhum vício, isso porque, em que pese o procedimento tenha sido iniciado como cumprimento provisório de sentença e, em seguida esse juízo tenha entendido ser o caso de liquidação de sentença, o Tribunal reformou a decisão, determinando o processamento como cumprimento de sentença (Acórdão de ID. 22977072), dessa forma, o executado foi devidamente intimado, nos termos do art. 520 e seguintes do CPC, conforme se depreende da decisão de ID. 19511664, deixando de efetuar o pagamento espontâneo da obrigação, devidamente certificado no ID. 20567095. A posterior discussão quanto a competência do juízo em nada interferiu nas decisões anteriormente proferidas, já que ficou estabelecido que o juízo era o competente para o processamento do feito, assim, se mostraram válidas as decisões pretéritas. Ainda, na decisão de ID. 38078818, já havia sido afastado o argumento de suspensão do feito, portanto, em nada interferiu em sua intimação para pagamento espontâneo da obrigação. Inclusive, a questão da intimação da parte executada para cumprimento espontâneo da obrigação e o sua inércia, também foi ratificada pela decisão proferida nos embargos de declaração de ID. 34476248. No que tange a incorreção dos valores, a questão já foi objeto da decisão de ID. 62913478, que homologou o laudo pericial, reconhecendo como exigível a quantia de R$ 601.789,46 (seiscentos e um mil, setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos). Ora, discordando das conclusões adotadas por este Juízo deveria ter interposto o recurso cabível a tempo e a modo. Quanto a questão de inaplicabilidade das penalidades de multa e honorários no percentual de 10%, estes encontram guarida no fato de que o executado não cumpriu espontaneamente a obrigação no prazo legal, devendo ser aplicado o §3° do art. 520 que dispõe que a multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. Poderia o executado ter elidido a incidência das penalidades se tivesse efetuado o depósito do valor exequendo, para fins de garantia, o que não o fez. Depreende-se, assim, que todas as alegações do executado já foram apreciadas por este juízo e, fundamentadamente rejeitadas, estando, pois, alcançadas pela preclusão, que nada mais é do que uma forma de preservar a segurança jurídica dos atos processuais. Inclusive, há regras processuais expressas no CPC/2015 quanto ao assunto, conforme arts. 507 e 508. In verbis: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Pelo exposto, REJEITO a impugnação à penhora, tornando-a definitiva. " (g.n.) E o recorrente interpôs o recurso revolvendo matéria já apreciada no curso do feito, sem sequer apresentar argumentos para afastar a preclusão constatada na decisão agravada. O que se constata dos autos é que a homologação do valor devido, com a homologação definitiva pela conta de liquidação apurada em perícia judicial foi homologada por decisão pretérita, mediante julgamento de mérito da impugnação ao cumprimento de sentença, oportunidade que foi decidida pela incidência da multa do art. 523 do CPC e honorários da fase de execução, por não ter o apelante promovido o pagamento da dívida no prazo legal de 15 (quinze) dias. A referida decisão foi lavrada em de 12 de maio de 2020, nos seguintes termos: " Trata-se de ação de cumprimento provisório de sentença que tem por objeto o recálculo dos contratos de cédulas de crédito rural pignoratícias e hipotecárias da década de 90, em virtude do que restou decidido pelo C. STJ no julgamento do Resp 1.319.232-DF. Deferido o requerimento para a produção de prova pericial contábil, o laudo técnico foi anexado no ID. 54835388, indicando em suas conclusões que o valor devido seria a quantia de R$ 601.789,46 (seiscentos e um mil, setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos). A parte executada apresentou impugnação, aduzindo que o valor correto seria de R$ 142.236,83 (cento e quarenta e dois mil duzentos e trinta e seis reais e oitenta e três centavos) - ID. 57323425. Por sua vez, a parte exequente, também apresentou impugnação, aduzindo que o expert não atendeu ao comando judicial constante no acordão exequendo – Resp 1.319.232/DF, apontando que os valores apurados até data da propositura da ação em 22/09/2017, relativamente às duas cédulas rurais, eram de R$381.192,28 e R$470.882,64 - ID. 573559131. Intimado para se manifestar o Ilmo. Perito ratificou sua conclusões - ID. 58264406. Decido. As impugnações ao laudo pericial não foram aptas a infirmar o trabalho detalhado realizado pelo perito contábil capazes de suscitar dúvida consistente acerca do valor exequendo correto. As impugnações foram extremamente vagas, sem fundamentação apta a ensejar o acolhimento do pedido deduzido, limitando-se a afirmar que não seguiu os parâmetros do título executivo judicial. Obviamente que se tratando se obrigação de pagar quantia, os interesses das partes são antagônicos, querendo o credor receber mais e o devedor pagar menos. Nesse cenário de dúvidas, que se mostra imprescindível o trabalho realizado pelo Expert que, ao ser designado como perito do juízo, atua como um auxiliar da justiça, exercendo um múnus público e nessa qualidade age de forma imparcial e técnica, devendo observar os estritos termos das decisões judiciais que lhe serve de base para a realização da perícia, que no presente caso é contábil. Da análise do laudo pericial e documentos que lhe seguem no ID. 54835388, complementado no ID. 58264406, verifica-se que o mesmo cumpre os requisitos insculpidos no art. 473, do CPC. Ademais, é elucidativo e seguiu de forma escorreita os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, tais como base de cálculo, o percentual de correção monetária (41,28% em março de 1990), juros de mora e etc. Assim, não se identificando equívocos ou incoerências no laudo pericial confeccionado pela expert para a apuração do valor devido, deve prevalecer a conclusão da perícia judicial. Nesse sentido: Dessa forma, REJEITO as impugnações e HOMOLOGO o laudo pericial de ID. 54835388, complementado no ID. 58264406, e fixo como certo, a título de atualização da cédula de crédito rural, o valor de R$ 601.789,46 (seiscentos e um mil, setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos). Considerando que a parte executada não atendeu à intimação para pagamento espontâneo, fixo multa de 10% e honorários de 10%, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC (ID 19512664) Como a incidência de tais encargos de mora podem ser feitos por mero cálculo aritmético, tendo por base o valor acima tornado como certo, intimo a parte autora a promover o andamento do feito, colacionando planilha atualizada do débito e indicando medidas constritivas. Prazo de 15 (quinze) dias." (ID 62913478 dos autos de origem) E houve preclusão temporal da decisão agravada, pois já foi objeto de agravo de instrumento interposto pelo recorrente, distribuído a este Relator sob o no 0706845-11.2018.8.07.0000, que teve seguimento por intempestividade, como se verifica no ID 67965589 dos autos de origem. Nesse contexto, constata-se que a pretensão da agravante não pode ser sequer conhecida, tendo em vista que está volvida a matéria que foi objeto de decisão anterior manifestamente preclusa. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte a respeito do tema: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART.601/CPC. MATÉRIA PRECLUSA. PENHORA DE FRAÇÃO DE BEM INDIVISÍVEL. POSSIBILIDADE. ÍNDICIOS DA EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO. COGNIÇÃO RESTRITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESGOTAMENTO DAS BUSCAS POR OUTROS BENS.INOCORRÊNCIA. 1. Cabe ao recorrente ingressar com o recurso contra decisão que lhe cause gravame, tão logo tenha ciência do seu teor. 2. Nos termos do art. 473 do Código de Processo Civil, "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão". [...] (Acórdão n.796353, 20140020077433AGI, Relator: ANA CANTARINO, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/06/2014, Publicado no DJE: 17/06/2014. Pág.: 164) (grifo nosso) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PRECLUSA. I - Inadmissível agravo de instrumento de decisão que apenas mantém pronunciamento judicial anterior, já precluso, porque pedido de reconsideração não suspende nem reabre prazo recursal. II - Agravo regimental desprovido. (Acórdão n.777772, 20140020029588AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/04/2014, Publicado no DJE: 15/04/2014. Pág.: 151) (grifo nosso) AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PRECLUSA. I - Os artigos 527, I, e 557, do Código de Processo Civil autorizam o Relator a negar seguimento liminar quando o recurso for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em contradição com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou Tribunal Superior. II - Não se conhece de agravo interposto contra decisão que visa somente dar efetividade àquela que criou a situação jurídica desfavorável ao agravante (apresentação do contrato). III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.717675, 20130020222005AGI, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/09/2013, Publicado no DJE: 08/10/2013. Pág.: 189) (grifo nosso) Assim, inviável o conhecimento do recurso pelo Órgão Colegiado, já que as pretensões deduzidas no recurso se referem a matéria preclusa Diante do exposto, nego conhecimento ao recurso, com fulcro no artigo 932 do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. Intime-se. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator